Tribunal: TJES
Processo: 5007415-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007415-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA PAGUNG
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007415-45.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: MARIA DAS GRACAS VIEIRA PAGUNG
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PREPARO
.
A RÉ/RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, MAS NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE SEU PREPARO, DESATENDENDO O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO E O DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC, A ANÁLISE DO RECURSO RESTA PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. DESSA FORMA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, QUE, EM RAZÃO DAS CONTRARRAZÕES TEREM SIDO APRESENTADAS POR DEFENSOR PÚBLICO, DEVE TAL MONTANTE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.